Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luciano Cartaxo Pires de Sá, ex-Prefeito do Município de João Pessoa/PB (gestão 2013-2020), contra o Acórdão 1.060/2020-TCU-2a Câmara (peça 88), relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal rejeitou as razões de justificativa do ora recorrente, aplicando-lhe multa de R$ 20.000,00, com base no art. 58, II, da Lei 8.443/1992

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por Luciano Cartaxo Pires de Sá, ex-Prefeito do Município de João Pessoa/PB (gestão 2013-2020), contra o Acórdão 1060/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 88), relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal rejeitou as razões de justificativa do ora recorrente, aplicando-lhe multa de R$ 20.000,00, com base no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Luciano Cartaxo Pires de Sá para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.